Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-37.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004338-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFERSON FLORENTINO ARAUJO - CPF: 020.143.181-58 (RECORRENTE), JOAO LUIZ ANDRADE PONTES - CPF: 498.912.516-91 (ADVOGADO), LARA NEVES PAULINO DA COSTA - CPF: 121.711.306-10 (ADVOGADO), ISADORA DIOGENES BENTO - CPF: 090.262.456-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004338-37.2025.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s): JEFERSON FLORENTINO ARAUJO.

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação realizada por meio virtual, condenando-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do §2º do mesmo artigo.

O recorrente alega que não conseguiu acessar a sala virtual em virtude de erro no link de acesso, apresentando capturas de tela como suposta comprovação, e requer a anulação da sentença para ser designada nova audiência. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do recorrente à audiência de conciliação, realizada em ambiente virtual, foi devidamente justificada; e (ii) determinar se é cabível a condenação em custas processuais em caso de extinção do processo por contumácia, mesmo sob o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/1995, estabelece que o processo será extinto sem resolução de mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A obrigatoriedade de comparecimento pessoal à audiência está prevista no Enunciado 20 do FONAJE, e eventual justificativa para a ausência deve ser apresentada até a abertura da sessão.

A petição apresentada pelo recorrente foi protocolada após a audiência, e as capturas de tela anexadas não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de erro no
link
, tampouco indicam tentativa de acesso no horário adequado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência injustificada do autor, ainda que por problemas técnicos alegados sem prova cabal, enseja a extinção do processo, conforme precedentes do TJMT.

A condenação em custas, mesmo a beneficiário da gratuidade da justiça, é cabível quando decorrente da sanção imposta pela contumácia, conforme o Enunciado 28 do FONAJE, por possuir natureza punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A justificativa para ausência deve ser apresentada até o início da audiência, sendo incabível o acolhimento de alegações protocoladas posteriormente.

A condenação ao pagamento das custas processuais, em caso de extinção por contumácia, é compatível com a gratuidade da justiça, por possuir natureza punitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, I e §2º, e 55, caput; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 17.08.2021, DJE 19.08.2021;
TJMT, N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023;
TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16.07.2019, DJE 18.07.2019;
TJDFT, 20030110622743ACJ, Rel. Nilsoni de Freitas, 1ª Turma Recursal, j. 05.10.2004, DJ 08.04.2005.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301922387, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando-o ao pagamento das custas processuais, conforme art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o reclamante alega que sua ausência à audiência de conciliação realizada em
03/04/2025, às 08h51min(ID 301922381)
, deveu-se à impossibilidade de acesso à sala virtual, em decorrência de erro no
link
disponibilizado, anexando capturas de tela para comprovar sua alegação (IDs 301922384 e 301922385).

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação.

Em contrarrazões, a parte recorrida
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual,
na data de
03/04/2025, às 08h51min
(ID 301922381)
.

Na mesma data (
03/04/2025 – ID 301922387
)
, o MM. Juiz singular prolatou
sentença
(ID 301922387)
,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, da análise da petição anexada no ID 301922382, a qual foi protocolada em 03/04/2025, às 14h23min,
verifica-se que sua juntada ocorreu após a realização do ato processual
. Ademais, as capturas de tela apresentadas não evidenciam a data em que foram obtidas, e a conversa via
WhatsApp
indica apenas os horários entre
09h02min a 09h10min

— ou seja,
após o tempo de tolerância de 10 (dez) minutos, aguardado pelo Sr. Conciliador, conforme consignado no Termo de Conciliação (ID 301922381).

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento,
uma vez que apresentada de forma tardia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025